Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0719908-27.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: PEDRO PRAZERES DE ANDRADE, IARA LÚCIA ALVES PINHEIRO PRAZERES EMBARGADA: MERCARE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO PRAZERES DE ANDRADE e OUTRA “apenas para fins de esclarecimento quanto às decisões pretéritas referentes à admissão ou não do processamento do recurso especial ofertado” (ID 71499758). A parte não apresenta fundamentação dos aclaratórios. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, pois, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência dessa Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC, aqui aplicado por analogia, e enunciados sumulares 634 e 635, ambos do STF). Ademais, o presente recurso integrativo é incabível por sequer apontar com clareza a decisão e o vício do qual padece. No entanto, a título de simples esclarecimento, na data de 7/5/2005, foram proferidas duas decisões: uma de admissão do recurso especial interposto pelos ora peticionantes (ID 71490614), diante do juízo negativo de retratação exercido pela turma julgadora, e outra de inadmissão do apelo constitucional manejado parte embargada (ID 71490616). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014